Tribunal: TJPA
Processo: 0805485-22.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805485-22.2023.8.14.0051

APELANTE: BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM, BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ÔNUS DA PROVA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Município de Santarém e Beneficência Camiliana do Sul contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela antecipada, julgou procedente o pedido para reconhecer a imunidade tributária da autora, com fundamento no preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN, anulando autos de infração lavrados no processo administrativo nº 695/2019 e suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. O Município arguiu, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; a autora pleiteou a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com aplicação da regra do ônus da prova, sem oportunizar a produção probatória, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se subsiste interesse no exame do recurso da autora diante da eventual anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando o processo estiver devidamente instruído.

A utilização da regra de distribuição do ônus da prova como fundamento para decidir pressupõe insuficiência probatória, o que é incompatível com o julgamento antecipado da lide.

A controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos da imunidade tributária prevista no art. 14 do CTN envolve análise de elementos fáticos e contábeis, exigindo dilação probatória.

O julgamento antecipado, nessas circunstâncias, configura error in procedendo e afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal, impondo a anulação da sentença.

Anulada a sentença, resta prejudicado o exame do recurso interposto pela autora quanto aos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Apelo prejudicado.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide é inadmissível quando a controvérsia envolve matéria fática que demanda dilação probatória.

É incompatível julgar antecipadamente a demanda e, simultaneamente, aplicar a regra do ônus da prova como fundamento decisório.

A anulação da sentença por cerceamento de defesa prejudica o exame de recurso que versa exclusivamente sobre honorários advocatícios fixados na decisão cassada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 373; CTN, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação nº 0206195-46.2022.8.06.0117, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, j. 22.04.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0001538-83.2016.8.11.0095, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14.05.2024; TJPA, Acórdão nº 23230627, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos, dando provimento ao apelo formulado pelo Município de Santarém, e julgar prejudicado o apelo formulado por Beneficência Camiliana do Sul,
nos termos do voto do relator.

14ª Sessão Ordinária da Sessão de Direito Público, realizada no em 07 de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 07 de maio de 2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos por
Beneficência Camiliana do Sul e Município de Santarém
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela antecipada, que julgou procedente a ação ajuizada pela Beneficência Camiliana do Sul em face do Município de Santarém, reconhecendo a imunidade tributária e anulando os lançamentos fiscais, sob o fundamento de que a documentação juntada demonstraria o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN (ID Num. 24851544), nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmo a liminar deferida no bojo da presente decisão para suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido no presente feito e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PLEITEADO NA INICIAL para anular os autos de infração I e II lavrados no processo administrativo 695/2019.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, nos termos do Art. 40, I , da Lei nº 8.328/2015.

Condeno o réu em honorários advocatícios o qual arbitro no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), considerando a baixa complexidade da matéria.

Havendo recurso, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais.”

O Município de Santarém opôs embargos de declaração (ID Num. 2485154), que não foram acolhidos pelo juízo sentenciante conforme ID Num. 24851560.

A Beneficência Camiliana do Sul interpôs recurso de apelação (ID Num. 24851546, requerendo a reforma do julgado, unicamente para condenar a Apelada ao pagamento de honora rios, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC e seus porcentuais adequados para a causa.

O Município de Santarém também apresentou recurso de apelação (ID Num. 24851552), arguindo preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia envolve análise contábil e financeira da entidade, sendo indispensável a produção de prova técnica pericial, indevidamente afastada pelo julgamento antecipado da lide.

No mérito, sustenta a ausência de comprovação concreta do cumprimento dos requisitos legais pela unidade local da entidade.

Resposta aos recursos no ID Num. 24851554 e Num. 24851564, pugnando pelo improvimento dos mesmos.

A relatoria dos autos coube por distribuição a Desa. Ezilda Pastana Mutran que recebeu os recursos apenas em seu efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça, para exame e pronunciamento. (ID Num. 25006867).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a sua manifestação, conforme ID Num. 25141543.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM:

O Município de Santarém suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o julgamento antecipado da lide foi anunciado apenas na própria sentença, o que violaria o princípio do contraditório, pois as partes não foram ouvidas acerca da necessidade de produção de provas no processo.

Ao analisar o caso, verifica-se que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sob o fundamento de que a matéria era exclusivamente de direito, com base no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, na mesma decisão, aplicou a regra de distribuição do ônus da prova para fundamentar a conclusão adotada, o que suprimiu do Município a oportunidade de demonstrar a ausência dos requisitos necessários ao reconhecimento da imunidade tributária.

Tal conduta configura erro de procedimento, pois não é possível julgar antecipadamente a demanda e, ao mesmo tempo, utilizar a regra do ônus da prova como critério de julgamento. O art. 355 do Código de Processo Civil autoriza o julgamento imediato apenas quando o processo estiver devidamente instruído ou quando a matéria for exclusivamente de direito.

Se o pressuposto para a aplicação desse dispositivo é a suficiência das provas já produzidas, não se admite o julgamento imediato diante de insuficiência probatória. Ou o processo está suficientemente instruído, hipótese em que se admite o julgamento antecipado, ou devem ser observadas todas as fases procedimentais, utilizando-se a regra do ônus da prova como critério subsidiário de julgamento, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a controvérsia diz respeito ao reconhecimento de imunidade tributária em favor da parte apelada, sob o argumento de que exerce atividade assistencial na área da saúde, sem fins lucrativos.

Essa questão demanda análise de elementos fáticos, de modo que somente poderia ser adequadamente esclarecida mediante a produção de provas, as quais poderiam fornecer subsídios suficientes para a correta solução da controvérsia.

Nesse contexto, colacionam-se os seguintes precedentes:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM PRÉVIO ANÚNCIO. INDEFERIMENTO TÁCITO DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PAULO ROBERTO PIRES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Maracanaú/CE, que julgou improcedente a Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais ajuizada. A parte Apelante alegou cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação sobre a produção de provas, especialmente prova oral requerida na petição inicial, e pleiteou a anulação da sentença por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem o prévio anúncio e sem apreciação do pedido de produção de prova oral formulado na inicial. III . RAZÕES DE DECIDIR: 3. O julgamento antecipado do mérito, sem prévia intimação das partes para manifestação sobre produção de provas, caracteriza decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC. 4. A ausência de despacho saneador e de apreciação do pedido de produção de prova oral compromete o devido processo legal e configura cerceamento de defesa. 5. A sentença foi proferida imediatamente após a réplica à contestação, sem oportunizar às partes a manifestação sobre o encerramento da fase postulatória ou sobre eventual necessidade de dilação probatória. 6 . A parte Autora indicou expressamente, na petição inicial, a intenção de produzir prova oral, com apresentação de rol de testemunhas, o que reforça a necessidade de instrução probatória. 7. A jurisprudência do TJCE é firme no sentido de que a ausência de intimação para especificação de provas, aliada à inexistência de anúncio do julgamento antecipado, acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 8 . A configuração de error in procedendo impede o julgamento imediato do mérito recursal, devendo os autos retornar à origem para o regular prosseguimento da instrução. IV. DISPOSITIVO: 9. Diante do exposto, CONHECE-SE do Recurso de Apelação para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, anulando-se a sentença recorrida por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 357, 370, 1.013, § 3º. Jurisprudências relevantes citadas: TJCE, Apelação Cível 0138662-06.2017.8.06 .0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, julgado em 07/05/2024; TJCE, Apelação Cível 0276254-82.2023 .8.06.0001, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, julgado em 05/06/2024; TJCE, Apelação Cível 0001006-56.2008.8.06 .0119, Rel. Des. Cleide Alves de Aguiar, julgado em 07/08/2024.” (TJCE. Apelação nº 02061954620228060117, Relator: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 22/04/2025, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025)

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIRETO AMBIENTAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO RÉU. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao Requerido a produção de provas, especialmente diante da inversão do ônus probatório em desfavor deste e ausência de deliberação pelo Juízo acerca da prescindibilidade de instrução probatória. Recurso provido.” (TJMT. APELAÇÃO CÍVEL: 0001538-83 .2016.8.11.0095, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2024)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A . contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de restituição em dobro e danos extrapatrimoniais, movida pela empresa L B Construções e Incorporações Ltda. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 9.580,29 a título de restituição em dobro e R$ 8.750,78 por danos morais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a intimação das partes para a produção de provas; e (ii) avaliar a alegação de nulidade da sentença por decisão surpresa, devido à ausência de comunicação prévia sobre o julgamento antecipado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador deve oportunizar às partes a produção de provas, especialmente quando requeridas de forma expressa, para evitar cerceamento de defesa, conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa .

O julgamento antecipado da lide sem comunicação prévia às partes sobre a intenção de abreviar o procedimento caracteriza decisão surpresa, em violação aos artigos 9º e 10 do CPC, que exigem a oitiva das partes sobre fundamentos não suscitados anteriormente.

A jurisprudência do STJ estabelece que a ausência de intimação para especificação de provas configura erro procedimental (error in procedendo), tornando nula a sentença e impondo o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes para especificação de provas e sem comunicação sobre a intenção de abreviar o procedimento configura cerceamento de defesa e decisão surpresa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, e 355, I; CF/1988, art . 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j . 22.05.2023, DJe 25.05 .2023; TJ-GO 51398065320188090051, Relator.: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023; TJ-SC - AC: 00004795420078240082 Capital - Continente 0000479-54.2007.8.24 .0082, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 20/08/2020; TJ-CE - AC: 02588132520228060001 Fortaleza, Relator: PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA PORT. 1327/2023, Data de Julgamento: 21/06/2023.” (TJPA. Acórdão nº 23230627, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Resta claro, portanto, o vício de procedimento, em afronta ao devido processo legal, o que impõe a declaração de nulidade da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que seja promovida a regular instrução do feito.

Por fim, julgo prejudicado o apelo formulado por Beneficência Camiliana do Sul.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 07 de maio de 2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Relator

Belém, 07/05/2026